Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE REMOÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS. REJEITADAS. DANO MORAL. SUPOSTO ASSÉDIO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais em face do Distrito Federal formulado na inicial. Em seu recurso, assinala que sofreu assédio moral por cerca de 8 meses no exercício da sua função de professor temporário, sendo que as testemunhas confirmaram a veracidade dos áudios apresentados nos autos. Assim, ressalta que ao atuar como professor-intérprete na Escola Classe 02 do Guará teria sofrido sucessivas depreciações, com vinculações negativas da sua imagem, imputação de crimes e coações efetuadas pelos demais colegas de trabalho, mediante anuência da diretora da escola, o que ensejou graves transtornos à sua saúde. Ainda, teceu detalhes acerca dos depoimentos testemunhais e a correlação com os áudios juntados aos autos para reforçar a tese de que foi devidamente comprovado o assédio moral alegado. Assim, pugna pela condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 55.000,00 a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, apontando os elementos para subsidiar a tese de que sofreu assédio moral. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. A respeito do uso da gravação clandestina, Vicente Greco Filho ensina que o sigilo existe em face de terceiros e não dos interlocutores, que podem divulgar a conversa desde que haja justa causa, podendo, neste caso, tal gravação servir como prova, em processo, tanto para a acusação quanto para a defesa. No mesmo sentido: “1) Somente é lícita a captação/interceptação ambiental, ainda que sem autorização judicial, quando é realizada por um dos interlocutores do diálogo gravado.” (Acórdão 1319163, 07029810720198070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de remoção das provas ilícitas rejeitada.
V. Desde já, o que se constata nos autos é um quadro de mera animosidade e desentendimentos desde o início da atuação profissional da parte autora junto aos demais profissionais da escola onde atuava. Do relato na inicial depreende-se que no dia 14/02/2017 a parte autora estava na escola com a pretensão de escolha/designação da turma, sendo determinado pela diretora que retornasse à regional de ensino para a troca/designação pretendida. Todavia, é possível identificar que a parte autora observou na ocasião o diálogo da orientadora educacional com a Sra. Priscilla, pessoa ainda não convocada para o cargo de professora-intérprete, tendo compreendido daquele diálogo que a referida professora ficaria na turma que era de interesse do autor. Desse modo, a parte autora ressaltou que indagou se a Sra. Priscilla possuía algum memorando da regional de ensino para designação da turma, sendo que, logo após e de forma repentina, foi surpreendido pela aparição da Sra. Priscila acompanhada da professora Anne, delegada sindical (ID 40338391, pág. 20), questionando a conduta anterior da parte autora. Ocorre que as situações relatadas nos autos, decorrente de debates e divergências quando da designação/escolha de turma, bem como a alegada conduta da delegada sindical afirmando que iria resolver a situação do autor na escola, configura mero desconforto em regular debate com ânimo exaltado entre as partes, não sendo causa apta a ensejar a alegada ofensa à dignidade, tampouco o mencionado sentimento de culpa, medo, vergonha e etc, tampouco configurando desídia estatal a alegada inércia da diretora da instituição perante o desentendimento entre os professores. Inclusive, a situação foi corretamente sintetizada quando da resposta da ouvidoria à reclamação formulada pela parte autora, conforme se depreende do ID 40338378, pág. 12. Ainda, é possível apurar que existia animosidade entre o autor e a professora Priscilla, sendo que a menção a outro fato, com alegações da referida professora perante a diretora de que o autor não cumpria horário e que era beneficiado, configuram mero questionamento e/ou irresignação quanto ao exercício da função pelo autor, situação insuficiente para configurar qualquer ofensa à sua dignidade. Ademais, constata-se que a situação envolvendo, especificamente, o autor e a Sra. Priscilla já foi objeto de ação judicial onde o autor pretendia a reparação por danos morais, ocasião em que foi efetuado acordo entre as partes mediante pedido de desculpa formal (PJe 0706789-33.2018.8.07.0014).
VI. Adiante, não se vislumbra qualquer ofensa à parte autora quando da reunião com integrantes da escola para debater sobre uma denúncia anônima que teria sido efetuada perante a promotoria de educação e que, nos dizeres da diretora, teria atingido algumas professoras (entre as quais, Priscilla), a própria diretora e, em consequência, toda a escola. Na ocasião, a diretora tão somente quis pontuar a situação, questionar os profissionais, inclusive ressaltando que o teor da denúncia permitia concluir que teria sido feito por alguém da própria escola, que teria inveja e que só poderia estar querendo o lugar da professora Priscilla. Ainda que a diretora também tenha mencionado que saberia de onde estava vindo aquela situação, não existiu qualquer imputação específica à parte autora, de modo que não subsiste o alegado dano moral. Frases isoladas proferidas em debates acalorados por alguns presentes no decorrer de longa reunião, como “vamos às vias de fato”; “não vou deixar barato”; “vamo meter bala”; e “a porta da rua é serventia da casa”, e que sequer foram direcionadas especificamente para a parte autora, não possuem elementos a configurar ofensa à sua honra.
VII. Outros episódios relatados na inicial, como reunião de integrantes da escola para tratar de uma liminar deferida em favor de uma professora; que a diretora teria falado mal do autor para a mãe de um aluno que teria sido agredido por uma professora da escola; uma suposta denunciação caluniosa em face do autor; uma suposta ocorrência policial inverídica em face da mãe do autor; a sua devolução para a regional de ensino após a troca de turma de um aluno que precisava de intérprete de libras; e que algumas das suas notas na avaliação de desempenho não condizem com a realidade, dentre outros casos mencionados nos autos, não possuem elementos para demonstrar que a diretora da escola teria a pretensão de perseguição para prejudicar a parte autora.
VIII. Também ausente qualquer conduta contrária à parta autora quanto à manutenção do banheiro masculino de professores trancado e com a chave disponível apenas na diretoria. Conforme devidamente esclarecido, o seu uso “era restrito aos funcionários que preferiam usá-lo, inclusive não havendo descrição/identificação no banheiro quanto ao gênero masculino e feminino. Ficava trancado para que as crianças ou outros não pertencentes à escola o utilizassem, tendo em vista que para uso adulto” (ID 40338391 pág. 10). Ainda que o recorrente sustente a tese de que os alunos não utilizariam aquele banheiro, destaca-se que o banheiro não era exclusivo do autor, sendo regular a decisão da escola em manter o local trancado e com a chave apenas na direção, de modo a evitar acessos indesejados ao local, inclusive porque permanecia virado para o pátio da escola, ensejando fácil acesso para os alunos (ID 40338391, pág. 53), não configurando pretensão de expor a parte autora à alegada situação vexatória e constrangedora, tampouco resultando em impedimento para que utilizasse o banheiro.
IX. Enfim, também não prospera a tese da parte autora de que teria se sentido ameaçado no decorrer dos fatos relatados. Reitera-se que o contexto foi de mero desentendimento, em situações como discussão entre professores quanto a designações de turma, além de reuniões para debater denúncia anônima e liminar deferida. São situações acaloradas, mas dentro da normalidade, mesmo quando ocorrem momentos de maior exaltação. Tais desentendimentos e demais situações expostas nos autos são insuficientes para caracterizar ofensa a direitos da personalidade. Dano moral não configurado.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.